Tribunal: TJMT
Processo: 0009143-60.2016.8.11.0037
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009143-60.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TELMA CARNEIRO MARQUES - CNPJ: 06.135.794/0001-87 (APELADO), TELMA CARNEIRO MARQUES - CPF: 630.024.501-20 (APELADO), TELMA CARNEIRO MARQUES - CPF: 630.024.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa pela parte exequente.

2.O juízo de primeiro grau não analisou o pedido de suspensão formulado pelo ente público antes da extinção do feito.

II. Questão em discussão

3.A controvérsia consiste em verificar se a extinção da execução fiscal por abandono da causa observou os requisitos do art. 485, § 1º, do CPC, especialmente quanto à intimação pessoal do exequente.

III. Razões de decidir

4.O artigo 485, III, do CPC exige a intimação pessoal do exequente para suprir a falta em 5 dias antes da extinção por abandono da causa.

5.O ente estadual requereu a suspensão do feito executivo, mas o juízo não apreciou o pedido, determinando a extinção do processo sem a intimação pessoal exigida pela legislação processual.

6.A jurisprudência do Tribunal de Justiça local reconhece que a inobservância desses requisitos torna nula a decisão que extingue a execução fiscal por abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso provido. Sentença anulada. Determinada a suspensão da execução fiscal pelo prazo de 30 dias para apresentação da CDA substituída.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.07.2020; TJMT, N.U 0008148-92.2006.8.11.0006, Rel. Des. Edson Dias Reis, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.04.2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, na execução fiscal ajuizada em desfavor de
TELMA CARNEIRO MARQUES
, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ante o abandono da ação pela parte exequente.

O apelante argumenta, em síntese, a ausência de
animus
de abandonar a causa, asseverando que a
“extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar”
. Ainda, sustenta que
“não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas ao revés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda”
.

Assim, requer o provimento do recurso, para anular a sentença e, assim, determinar o prosseguimento do feito constritivo, com o deferimento da suspensão perseguida.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula nº. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Retifique-se o valor da causa para o montante de R$ 23.686,01 (vinte e três mil seiscentos e oitenta e seis reais e um centavo), importância que está expressa na CDA n. 20152265 e na petição inicial da Execução Fiscal sob Id 263757287 – fl. 10.

Na origem, tratou-se de execução fiscal que visava à cobrança de crédito tributário referente a ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias), representado pela CDA n. 20152265, no valor de R$ 23.686,01 (vinte e três mil seiscentos e oitenta e seis reais e um centavos).

Infere-se da demanda que o último andamento processual anterior à sentença foi um despacho atestando o decurso do prazo do pedido de suspensão, sob Id 263758270, para que o exequente manifestasse acerca do prosseguimento do feito (Id 263758277).

Diante da inércia do exequente, a sentença julgou extinta a execução por abandono, aos 29/10/2024 (Id 263758278).

No presente recurso, o apelante sustenta que a execução não deve ser extinta, pois o pedido de suspensão do processo (Id 263758275), pleiteado na mesma data da extinção da execução, não foi analisado pelo juízo singular.

O recurso deve ser provido.

Com efeito, o artigo 485, III, do Código de Processo Civil, dispõe que o processo poderá ser extinto quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Contudo, o mesmo artigo estabelece, no parágrafo primeiro,
que a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta em 5 (cinco) dias
. Vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...) III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”
.

Ocorre que,
in casu
, é evidente que o juízo de primeiro grau agiu em desconformidade com a norma invocada, isso porque a Fazenda Pública, em atenção à certidão de impulsionamento (Id 263758274), requereu a suspensão do feito executivo pelo prazo de 30 (trinta) dias. Todavia, tal pedido não foi analisado; na mesma data, o juízo de primeiro grau determinou a intimação para o prosseguimento do feito, sem apreciação do requerimento supracitado.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC – NÃO OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil
.

2. “A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.” (...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

3. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 0008148-92.2006.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC - NÃO CONFIGURADO - INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - DETERMINAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

1.
Para a extinção do processo sem resolução de mérito, na hipótese de abandono, a legislação processual exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente para que se manifeste em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil
.

2. Recurso der Apelação provido. Sentença desconstituída.”
(N.U 0000415-63.2006.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023) (g.n.)

Portanto, o comando do art. 485, inciso III e parágrafo § 1º, do CPC não foi observado, no que diz respeito ao reconhecimento do abandono da causa, o que implica na impossibilidade da extinção sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença e DETERMINAR a suspensão da execução fiscal por 30 (trinta) dias, para que se apresente a CDA substituída, conforme requerimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025